Tribunal: TJDFT
Processo: 0713105-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO DE FALÊNCIA. SUSPENSO. ACORDO REALIZADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a omissão e obscuridade apontadas. O procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Não há que se falar em omissão ou obscuridade, pois o acórdão examinou toda a questão de forma devidamente fundamentada, clara e coerente.
3. O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento jurídico para concluir que a extinção do cumprimento de sentença foi prematura, uma vez realizado acordo no processo de falência, suspenso por iniciativa da própria embargante, revelando-se contraditório o intuito de obstar o seguimento das demais execuções, já que está atuando para elidir a quebra, em avançada fase de negociação.
4. In casu, o embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.